Tribunal: TJDFT
Processo: 0714186-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714186-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIGENES FERREIRA DE ARAUJO RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da ação de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ORIGENES FERREIRA DE ARAUJO RAMOS, rejeitou a exceção de pré-executividade. Sustenta, em suma, que a parte exequente se manifestou nos autos pela última em 11/10/2006 e, a partir daí, os deixou sem qualquer providência, vindo somente em 2022 a requerer a citação do executado. Aponta que, ao invés de promover o andamento do processo e requerer nova tentativa de citação, permaneceu inerte por 12 (doze) anos, sendo patente o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Discorre sobre a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, asseverando que a probabilidade do direito se encontra estampada na fundamentação exposta, enquanto o perigo de dano reside na possibilidade de sofrer medidas sem que se tenha confirmada a higidez do crédito perseguido. Requer a concessão de liminar para suspender a execução até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição intercorrente. Preparo recolhido (ID 45776674). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não obstante o inconformismo do agravante, não vislumbro a presença dos requisitos para a almejada atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da decisão agravada, verbis: Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ORIGENES FERREIRA DE ARAUJO RAMOS para cobrança de débito relativo a IPVA. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a prescrição intercorrente do crédito tributário. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos da excipiente e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. A prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa frustrada de citação em 12/09/2006 (ID. 15155203) e que, posteriormente, em 11/10/2006, solicitou a citação do executado em novo endereço (ID. 15155205), pleito que não foi atendido de imediato, tendo em vista que não há despacho citatório no endereço informado. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “ Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Sendo assim, após análise dos autos e com base no curso processual acima explicitado, conclui-se que, a partir do ajuizamento da execução, os atrasos no trâmite processual não devem ser atribuídos ao exequente. Portanto, não tendo o exequente culpa exclusiva pela demora na tramitação do feito, a tese de prescrição intercorrente há de ser afastada. Não tendo o excipiente apresentado elementos hábeis, não merece prosperar sua arguição. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. Sobre a matéria em discussão no presente recurso, a Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) em seu art. 40, caput, dispõe que o juiz deve suspender o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, hipóteses em que não correrá o prazo de prescrição. Decorrido o período de um ano da suspensão, sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis, os autos devem ser arquivados, tendo início a contagem do prazo prescricional (§ 2o do art. 40 da Lei n. 6.830/80). O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp 1.340.553/RS (Temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571), interpretou o aludido dispositivo, sufragando as seguintes teses, verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) Na hipótese vertente, não se observa inércia atribuível ao exequente. Da leitura dos autos, verifica-se que a execução foi instaurada em 27/09/2002, fundada nas certidões de dívida ativa n. 0100637205, 0101145543, 0102412138 e 0102660255, tendo a constituição do crédito mais antiga ocorrido em 07/06/2000, de sorte que a execução foi ajuizada no prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Considerando o insucesso da citação inicial da parte demandada (ID 15155193), o Distrito Federal, por meio da petição de ID 15155205, datada de 11/10/2006, pugnou por nova tentativa de citação do executado, para a qual não houve despacho citatório do Juízo, permanecendo o feito paralisado até o ano de 2019. Nesse contexto, incabível a aplicação de prescrição intercorrente na medida em que eventual paralização do processo executivo não pode ser atribuída a desídia por parte do exequente, mas unicamente ao Poder Judiciário. Não há como reconhecer a prescrição como pretende o agravante, uma vez que a parte interessada respondeu aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, ao passo que a demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível a falha do serviço judiciário. Nessa esteira, deve ser aplicado o enunciado da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. O mesmo preceito consta no art. 240, §3o, do CPC: “A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. A propósito, confira-se o seguinte julgado desta c. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. VALIDADE. DEMORA IMPUTADA AO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Da leitura dos documentos constantes nos autos de origem, verifico que o agravado não foi desidioso, nem inerte perante a marcha processual, manifestando-se nos autos quando determinado pelo Juízo. Assim, é nítida a demora na citação foi decorrente de mecanismo inerente à atividade judicial. 2. Com efeito, a teor da Súmula número 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a morosidade na Citação, decorrente de motivos inerentes ao serviço judiciário, não pode ser imputada à parte interessada, nem justificar o acolhimento da arguição de prescrição suscitada pelo executado. 3. Diante do exposto, considerando que a Ação de Execução foi proposta antes de se operar a prescrição de qualquer parcela da dívida ora perquirida, é certo que a exequente/credora atendeu ao prazo previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, de maneira que não há que se falar em inércia da parte exequente, tampouco em ocorrência da prescrição. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1363632, 07184885820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se mostra patente a plausibilidade jurídica a ensejar o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Por conseguinte, dada impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso e do perigo de dano grave, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator